Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-52.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-52.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINARA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 700.835.661-71 (APELANTE), MAICON ZAUZA PINTO - CPF: 001.552.240-77 (ADVOGADO), JAQUELINE GILIO - CPF: 788.297.391-20 (ADVOGADO), BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.628.596/0001-22 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. QUEDA DE MOTOCICLETA EM RAZÃO DE
CABOS DE INTERNET
SOLTOS
EM VIA URBANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por cabos de internet caídos sobre a via pública, que teriam provocado a queda da autora, então condutora de motocicleta, resultando em danos físicos e materiais. A sentença afastou o dever de indenizar por ausência de comprovação da titularidade do cabo.

II. Questão em discussão

Verificar
se restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o acidente sofrido pela autora
, bem como se
a ausência de fiscalização e de controle técnico sobre a rede instalada pela ré autoriza o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva
e

se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis,
além

d
a possibilidade de imposição de multa cominatória.

III. Razões de decidir

Restou comprovado o acidente por meio de relatório do SAMU, bem como a presença de fios baixos ou caídos na via, sendo incontroversa a existência de rede da ré no local dos fatos, circunstância que atrai a incidência da teoria do risco da atividade (art. 927,
p.u
., do CC).

A ausência de controle técnico pela ré sobre a titularidade dos cabos ou a alegada culpa de terceiros não afastam sua responsabilidade, pois a empresa se beneficiava da utilização da rede e exercia atividades de manutenção no local.

Comprovados os danos materiais por meio de documentação idônea e adequado o valor arbitrado a título de danos morais (R$10.000,00), diante do abalo decorrente do acidente e da queda da autora.

A multa cominatória não é devida, pois, embora a
Empresa Energisa
tenha
cumprido
a ordem judicial com atraso, não se verificou resistência ao cumprimento, o que afasta a natureza coercitiva da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido

para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.184,85, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do prejuízo e com juros moratórios desde o evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção desde o arbitramento e juros desde o fato lesivo. Inversão do ônus de sucumbência, com fixação de honorários em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

Configura-se o dever de indenizar quando comprovado o acidente em via pública causado por cabos de internet
soltos, em local onde a empresa ré atua e não realiza controle técnico suficiente para individualização da responsabilidade.

A responsabilidade objetiva da prestadora de serviço se fundamenta na teoria do risco da atividade, não podendo ser afastada pela alegação genérica de culpa de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada
improcedente
com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega
a existência
de
documentos e ordens de serviço que comprovam a responsabilidade da
ré
com o
acidente de trânsito.

Afirma que a prova testemunhal produzida indica a atuação da
apelada no local dos fatos.

Argumenta
que não foi realizada a

aplicação da multa cominatória à Energisa, ape
sar do descumprimento reiterado de ordens judiciai
s
, no montante de R$50.000,00.

Requer a condenação da
ré
ao pagamento de
R$1.184,85 a título de danos materiais e R$21.184,85 de indenização moral.

Nas Contrarrazões, a apelada sustenta a
ausência de comprovação do nexo de causalidade e existência de causa excludente de responsabilidade, diante da evidência de que o rompimento dos cabos se deu por culpa de terceiros (tráfego de caminhões de grande porte).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora propôs a presente ação alegando que, em
18-9-2021
, ao trafegar com sua motocicleta por via pública no município de Primavera do Leste/MT, foi atingida por fios de internet, de responsabilidade da empresa ré, os quais estavam soltos e pendiam sobre a pista. O impacto teria provocado sua queda, resultando em lesões físicas e danos materiais ao veículo.

Requer a condenação da
apelada
ao pagamento de R$1.184,85
,
a título de danos materiais
,
e R$21.184,85 de indenização moral.

A ré
,
por sua vez, sustenta a
ausência de nexo causal, atribuindo a responsabilidade exclusiva a terceiros
,
especialmente veículos de grande porte, que teriam rompido os cabos, e, subsidiariamente, à própria autora, que, segundo alega, já tinha conhecimento da existência de fios soltos no local do acidente.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso, em razão da ausência de prova quanto à titularidade do cabo responsável pelo acidente.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito e deve repará-lo, desde que demonstrados a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade.

Conforme o Relatório do SAMU nº 189495, datado de
18-9-2021
(Id. 292078565), é incontroverso que houve o sinistro. A documentação constante dos autos demonstra que o acidente decorreu da presença de fios baixos ou caídos sobre a via.

Embora não seja possível identificar com precisão a propriedade do cabo, a empresa ré não negou, em sua defesa, possuir
rede instalada no local, fato que transfere a ela o ônus de comprovar a quem pertenciam os fios.

As provas constantes dos autos indicam que a ré realizava atividades rotineiras na área dos fatos, com registros de ordens de serviço para substituição de cabos e manutenção de rede de fibra óptica no mesmo perímetro do acidente.

O funcionário da empresa
apelada
, em audiência de instrução, confirmou que, diante da recorrência de rompimentos causados por veículos de grande porte, empresas prestadoras de serviço de internet se organizam informalmente para a retirada emergencial de cabos, prática que, embora operacionalmente compreensível, inviabiliza a rastreabilidade e compromete a individualização da responsabilidade, colocando em risco a segurança dos usuários da via.

Nesse contexto, a ausência de controle técnico por parte da ré quanto à identificação e fiscalização de sua rede não pode ser utilizada para afastar sua responsabilidade
, nos termos do art.
art. 927, parágrafo único, do Código Civil
e do
princípio

da teoria de risco da atividade.

Dessa forma, a autora
comprovou o nexo causal, incumbindo à ré afastar sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE ESTRUTURA DANIFICADA – ROMPIMENTO DE CABO DE FIBRA ÓTICA PELA EMPRESA RÉ E QUEDA DO FIO EM CIMA DO AUTOR – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na própria contestação, a ré/apelante informa que o cabo de fibra ótica (de telefonia) se desprendeu do poste e caiu no momento da execução dos serviços pelos seus prepostos. Ou seja, o cabo de telefonia não estava solto, sendo que se desprendeu e caiu em razão do ato praticado pela ré/apelante.

2. Por outro lado, embora a ré/apelante afirme que procedeu o isolamento do local para a realização dos reparos, facilmente se infere que a via não foi totalmente interditada, de modo a impedir a passagem de terceiros. Logo, não há que se falar que o autor/apelado ignorou o isolamento da área onde ocorreu o acidente, porquanto o tráfego na via pública não estava impedido

(N.U 1006846-83.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)
.

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Município de Ribeirão Preto/SP - Motociclista que alega ter sido atingida por fios de telefonia que estavam suspensos sobre a via pública, provocando a sua queda – Pedido de indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência em relação às concessionárias de energia elétrica e telefonia, e procedência em relação ao ente municipal – Irresignação da autora e da Fazenda Pública – Responsabilidade solidária – Cabimento – Responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica (CPFL), responsável pelo poste que sustentava o fio então pendente – Lei Municipal nº 14.045/17 - Incumbe à concessionária de energia elétrica assegurar que a utilização compartilhada dos postes de energia ocorra dentro dos parâmetros técnicos exigidos pela legislação, a fim de evitar a consumação de acidentes –
Tendo em vista que a Claro S/A e a Telefônica Brasil S/A possuem cabeamentos no poste em discussão (conforme destacado pelo laudo pericial), é certo que lhes incumbia demonstrar a quem o fio realmente pertencia, sob o risco de se responsabilizarem solidariamente (art. 25, § 1º, CDC)- Responsabilidade solidária das concessionárias de energia elétrica e telefonia reconhecida – Responsabilidade do Município – Alegação de que não há nexo causal entre os danos apontados pela autora e a atuação da municipalidade – Descabimento – Violação ao dever de fiscalização e conservação das vias públicas – Os documentos acostados aos autos demonstram que o cabo de telefonia permaneceu abandonado em meio a via pública municipal – Omissão caracterizada – Precedentes deste TJ/SP – Danos materiais – Suposta ausência de comprovação – Descabimento – Orçamento juntado aos autos – Fotografias que também evidenciam os danos ao bem móvel – Desnecessidade de efetivo desembolso – Documentos suficientes para caracterização dos danos materiais – Danos morais – Pleito de redução – Cabimento – Autora que sofreu "derrame articular de pequeno volume no recesso anterior" no tornozelo direito – Redução da verba indenizatória para a quantia de R$ 10.000,00 que se mostra consentânea com a função ressarcitória-punitiva do instituto – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Sentença reformada – Parcial provimento ao recurso do Município de Ribeirão Preto/SP e total provimento ao recurso interposto pela autora .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10427284420218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 17/09/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2024)
.

Quanto aos danos materiais,

a autora apresentou documentação idônea que comprova os gastos com o reparo da motocicleta
e gastos com medicamentos na farmácia
no valor
total
de
R$1.184,85,
o qual
deve ser integralmente ressarcido.

No que se refere ao dano moral, restou comprovado o ato ilícito praticado pela apelada, bem como o abalo psicológico suportado pela autora, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, por atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Por fim,
no tocante
à aplicação de multa cominatória à empresa Energisa, observa-se que a determinação judicial foi cumprida, ainda que com atraso. As astreintes possuem natureza coercitiva, e não punitiva. Assim, diante da inexistência de descumprimento definitivo, revela-se
inviável
a penalidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso,

para reformar a sentença e
condenar a ré ao pagamento de danos
materiais no valor de R$

R$1.184,85
,

corrigidos monetariamente desde
a data do prejuízo
(
S
úmula 43 do STJ)
e acrescidos de juros
de mora

a partir

d
o evento danoso
(
S
úmula 54 do STJ)
;
e indenização moral no montante de R$10.000,00
,
corrigida
desde o
arbitrame
nto (Súmula 362 do STJ)

com incidência de juros
moratórios

a contar

d
o fato lesivo

(
S
úmula 54 do STJ)
.

Inverto o ônus de sucumbência
e fixo os honorários advocatícios em 1
2
% sobre o valor da condenação
,
a serem
suportados

pela
ré
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025